Tribunal: TJPA
Processo: 0822499-07.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0822499-07.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ROSIMEIRE DOS SANTOS PERES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 180 (RECEPTAÇÃO), 330 (DESOBEDIÊNCIA), 331 (DESCATO), TODOS DO CPB E ART. 244-B, DO ECA.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO,
ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO ART. 310, DO CPPB.
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que concedeu liberdade provisória à Recorrida Rosimeire dos Santos Peres Braga, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB, após prisão em flagrante por suposto envolvimento em furto qualificado e resistência à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de liberdade provisória, sem prévia audiência de custódia e sem manifestação do Ministério Público, configura nulidade da decisão judicial, nos termos dos arts. 3º-A e 310 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 563 do CPPB, a nulidade depende da demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pelo Recorrente.
4. A jurisprudência tem admitido a concessão de liberdade provisória, de ofício, mesmo sem audiência de custódia, quando ausentes elementos que justifiquem a prisão preventiva e inexistente prejuízo processual.
5. A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não invalida a decisão que concede liberdade provisória, tratando-se de hipótese de contraditório diferido, admissível em casos de urgência.
6. Manutenção da decisão recorrida por inexistirem vícios formais ou materiais aptos a ensejar sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de liberdade provisória, sem a realização da audiência de custódia e sem manifestação prévia do Ministério Público, não configura nulidade, desde que não demonstrado prejuízo e ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 3º-A, 310, III e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RSE nº 50008256620248130554, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida,
à ID 30908817
, pelo Exmo. Sr. Edinaldo Antunes Vieira, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que concedeu liberdade provisória à Recorrida Rosimeire dos Santos Peres Braga,

aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPPB.

Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 24/09/2025, por volta das 12h, foram conduzidos à Delegacia de Polícia os menores C. M. da S. M., de 16 anos e A. K. M. do E. S., de 14 anos, bem como Renato Augusto dos Santos Peres, todos suspeitos de envolvimento em furto qualificado ocorrido em estabelecimento comercial no município de Breu Branco.

A investigação teve início a partir de denúncia e análise de imagens de câmeras de segurança, por meio das quais os três indivíduos foram reconhecidos como autores do delito, sendo todos já conhecidos da guarnição por envolvimento anterior em crimes contra o patrimônio.

Em diligência à residência de Renato, a guarnição visualizou sua mãe, Rosimeire dos Santos Peres Braga, portando uma trouxa de roupas enroladas em um cobertor florido. A princípio, a conduzida afirmou tratar-se de roupas sujas; contudo, após verificação, constatou-se que o volume continha peças de vestuário ainda com etiquetas, subtraídas da loja. Indagada sobre o paradeiro de Renato, Rosimeire mentiu à equipe policial, sendo desmentida por seu pai, o qual informou que o suspeito se encontrava em um dos quartos da casa. Renato foi localizado no interior do imóvel junto a A. K., e com eles encontraram-se diversas bolsas contendo produtos oriundos do furto, além de outros objetos escondidos no quarto de Rosimeire.

Que durante a ação, Rosimeire passou a proferir ofensas e ameaças contra os policiais, resistindo ativamente à ordem de prisão, inclusive com uso de força física e recusando-se a entrar na viatura. Diante disso, foi necessário o uso moderado da força para sua contenção, sem emprego de algemas, tendo em vista alegação de que havia passado recentemente por procedimento cirúrgico. Foram, então, todos conduzidos à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. Posteriormente, Carlos Muriel confirmou que os produtos furtados estavam sendo guardados na casa de Renato, local onde aguardavam o momento oportuno para dividir os bens entre si.

Em razões recursais, à ID 30908816
, requer o
RMP de 1º Grau, Dr. Ronielen Amâncio Rodrigues, seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito para: a) Preliminarmente, reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por violação aos artigos 3ºA e 310 do CPPB; b) No mérito, reformar a r. decisão para determinar a imediata realização da audiência de custódia, nos termos da lei, para que somente após o ato seja deliberado sobre a necessidade de decretação de prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Em contrarrazões
,
à ID 30908816
, pugna a defesa para que seja negado provimento ao Recurso interposto, refutando-se a alegação arguida pelo Órgão Ministerial, com a consequente manutenção da decisão do juízo de piso.

Em despacho, à ID

30908817
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifesta se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Preliminarmente, o Ministério Público Estadual requereu o reconhecimento da nulidade da decisão que concedeu a liberdade provisória à Recorrida, alegando violação aos artigos 3º-A e 310 do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se não lhe assistir razão.

Ab initio
, cumpre destacar que de acordo com o disposto no art. 563 do CPPB, não se declara a nulidade do ato processual se dele não resultar efetivo e comprovado prejuízo à parte que a alegar,
verbis
:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

In casu
, o Recorrente não comprovou a existência de qualquer prejuízo pela ausência da realização de Audiência de Custódia e da oitiva do
Parquet
.

Contudo, não se olvida da existência de posicionamento em sentido contrário, entretanto, adiro ao entendimento de que o art. 310, inc. III, da Lei Adjetiva Penal admite a concessão da liberdade provisória, de ofício, sendo prescindível, pois, neste momento processual, a oitiva do Ministério Público.

Assim, despicienda a decretação da nulidade da decisão que concedeu a liberdade provisória à Recorrida pela não realização da Audiência de Custódia ou pela ausência de prévia oitiva do
Parquet
, por se tratar de meras irregularidades.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRELIMINAR: CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE DA R. DECISÃO - REJEIÇÃO. 1. A concessão da Liberdade Provisória, sem a realização prévia de Audiência de Custódia ou oitiva do Ministério Público, não enseja a Nulidade da r . Decisão, haja vista o caráter emergencial e excepcional da Prisão em Flagrante, autorizando-se, portanto, o Contraditório diferido ou postecipado. (...). (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50008256620248130554, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Outro não foi o entendimento do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, quando assim se manifestou, senão vejamos:

“Pretende o recorrente a reforma da decisão, que concedeu liberdade provisória à recorrida
ROSIMEIRE DOS SANTOS PERES BRAGA
, sob o argumento de violação ao art. 310 do CPP, decorrente da não designação de audiência de custódia.]

De acordo com as provas acostadas aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos a seguir expostos:

O art. 310, do CPP dispõe:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Embora a Audiência de custódia seja considerada regra de controle da legalidade da prisão, a jurisprudência tem mitigado sua obrigatoriedade em hipóteses específicas, especialmente quando a decisão judicial resulta na imediata concessão de liberdade provisória, sem conversão em prisão preventiva ou manutenção da custódia.

Nesse sentido, tem-se o julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - LIBERDADE DEFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AFASTAMENTO DA FIANÇA - NECESSIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - REVOGAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM. 1. Considerando que o réu foi colocado em liberdade antes de realizada a audiência de custódia, inexiste qualquer irregularidade na dispensa do referido ato, sobretudo quando respeitados todos os demais direitos previstos no CPP. 2. Nos termos do artigo 325, §1º, inciso I do Código de Processo Penal, pode a fiança ser dispensada quando assim recomendar a situação econômica do preso. 3. Por outro lado, mostrando-se perfeitamente plausíveis e adequadas ao caso concreto as demais medidas cautelares fixadas ao paciente, não há que se falar em revogação das imposições, que se mostram necessárias e encontram previsão legal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.299191-1/000, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 01/02/2023).

Ademais a ausência de audiência de custódia não gerou prejuízo (pas de nullité sans grief - art. 563 do CPP), tendo em vista que a recorrida foi solta imediatamente.

Dessa forma, entendo que o pleito não merece prosperar.

III – CONCLUSÃO

Ex positis
, este Órgão Ministerial, em 2º grau, por este Procurador de Justiça, na condição de custos iuris, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida a decisão recorrida”.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026